Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600633-54.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PÓS-
ELEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
CIRCULAÇÃO
DE
CARROS DE SOM. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
SANÇÃO
DE
SUSPENSÃO
DE
REPASSES
DO
FUNDO
ELEITORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do Diretório Municipal do Partido
Social Democrático (PSD) nas eleições de
2024, em São José dos Pinhais/PR,
determinando a suspensão das quotas de
Fundo
Partidário
e
de
Financiamento
Especial de Campanha e o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44898636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
2. A sentença reconheceu omissão na
apresentação da prestação de contas
parcial, recebimento de recursos de fonte
vedada, omissão de despesa eleitoral,
arrecadação de recursos após o pleito em
conta não declarada e em conta declarada,
uso de recursos de origem não identificada,
além da ausência de informação de gastos
com honorários advocatícios, contábeis e
combustíveis para atos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de apresentação de
extratos bancários e das contas parciais
justificam a desaprovação das contas; (ii)
saber se o recebimento de recursos de
fonte vedada foi devidamente comprovado
como devolução de sobras de campanha;
(iii) saber se a omissão de despesa eleitoral
foi justificada pelo cancelamento da nota
fiscal; (iv) saber se a arrecadação de
recursos
pós-eleição
em
conta
não
declarada e em conta declarada configura
irregularidade; (v) saber se a ausência de
informação de gastos com honorários
advocatícios e contábeis configura omissão
de despesa; (vi) saber se a circulação de
carros de som e minitrios sem o registro de
gastos
com
combustíveis
configura
irregularidade; (vii) saber se a conduta do
recorrente
ao
apresentar
precedente
jurisprudencial com teor alterado configura
litigância de má-fé; e (viii) saber se é
possível aplicar sanção sem previsão legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos somente produz ef

Inteiro teor:
25/05/2026
Número: 0600633-54.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600633-
54.2024.6.16.0199, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido PSD de São José
dos Pinhais, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determinou: 1. A suspensão das quotas de
Fundo Partidário e de Financiamento Especial de Campanha pelo prazo de 06 meses, em razão da
desobediência aos dispositivos legais. 2. O recolhimento do valor de R$ 11.103,15 (onze mil, cento
e três reais e quinze centavos), referente a soma dos recursos de Fonte Vedada (R$307,15) e aos
recursos de Origem Não Identificada (R$5.000,00 e 5.796,00), ao Tesouro Nacional mediante GRU,
com incidência de juros e atualização monetária desde 08/09/2024, calculado pelo devedor na
forma do artigo 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para
fim de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais referente ao Partido Social Democrático de
São José dos Pinhais das eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
houve omissão na apresentação da prestação de contas parcial; o recebimento de R$ 307,15
(trezentos e sete reais e quinze centavos), proveniente de pessoas jurídicas, que configura o
recebimento de recursos de fonte vedada; a ausência do registro da despesa de R$5.000,00
referente ao fornecedor Verc. Contabilidade e Consultoria empresarial Ltda na prestação de contas;
a arrecadação de recursos após o pleito; omissão da declaração da conta bancária à Justiça
Eleitoral; O uso de recursos financeiros que não provenham das contas específicas de campanha
(abertas e declaradas) que são caracterizados como Recursos de Origem Não Identificada (RONI) e
o partido não informou os gastos com consultorias, assessorias e pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
(RECORRENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44898636
22/05/2026
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44898636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.212

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600633-
54.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PÓS-
ELEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
CIRCULAÇÃO
DE
CARROS DE SOM. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
SANÇÃO
DE
SUSPENSÃO
DE
REPASSES
DO
FUNDO
ELEITORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do Diretório Municipal do Partido
Social Democrático (PSD) nas eleições de
2024, em São José dos Pinhais/PR,
determinando a suspensão das quotas de
Fundo
Partidário
e
de
Financiamento
Especial de Campanha e o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44898636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
2. A sentença reconheceu omissão na
apresentação da prestação de contas
parcial, recebimento de recursos de fonte
vedada, omissão de despesa eleitoral,
arrecadação de recursos após o pleito em
conta não declarada e em conta declarada,
uso de recursos de origem não identificada,
além da ausência de informação de gastos
com honorários advocatícios, contábeis e
combustíveis para atos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de apresentação de
extratos bancários e das contas parciais
justificam a desaprovação das contas; (ii)
saber se o recebimento de recursos de
fonte vedada foi devidamente comprovado
como devolução de sobras de campanha;
(iii) saber se a omissão de despesa eleitoral
foi justificada pelo cancelamento da nota
fiscal; (iv) saber se a arrecadação de
recursos
pós-eleição
em
conta
não
declarada e em conta declarada configura
irregularidade; (v) saber se a ausência de
informação de gastos com honorários
advocatícios e contábeis configura omissão
de despesa; (vi) saber se a circulação de
carros de som e minitrios sem o registro de
gastos
com
combustíveis
configura
irregularidade; (vii) saber se a conduta do
recorrente
ao
apresentar
precedente
jurisprudencial com teor alterado configura
litigância de má-fé; e (viii) saber se é
possível aplicar sanção sem previsão legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos somente produz efeitos sobre
a determinação de recolhimento de valores,
não sobre a análise das irregularidades.
5. A falta de apresentação da prestação de
contas parcial configura falha grave que
atenta contra a transparência das contas,
inviabilizando a fiscalização concomitante e
que, a depender das circunstâncias, pode
ensejar a desaprovação das contas.

Num. 44898636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
6. A tese de que os recursos recebidos de
fonte vedada correspondem a devoluções
de sobras de campanha não foi apresentada na origem, configurando
inovação recursal e, a rigor, sequer foi
devidamente comprovada.
7. Ainda que a nota fiscal referente à
despesa eleitoral tenha sido cancelada, a
documentação
apresentada
é
extemporânea e incompleta, não afastando
a irregularidade para fins de julgamento das
contas, mas é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento de valores.
8. A arrecadação de recursos pós-eleição,
alegadamente
relativos
a
sobras
de
campanha, em conta aberta para o período
eleitoral mas que não foi declarada na
prestação de contas eleitorais, configura
irregularidade, pois os recursos deveriam
ter sido depositados diretamente na conta
permanente do partido.
9. A arrecadação de recursos pós-eleição
em conta declarada como de campanha
mas que, na verdade, é a conta permanente
do partido, configura irregularidade, pois
houve confusão com a conta de campanha
e, de consequência, restou dificultada a
verificação de quais movimentações seriam
eleitorais
e
quais
se
destinavam
à
manutenção ordinária do partido.
10. A ausência de informação de gastos
com honorários advocatícios e contábeis e
o seu lançamento como despesa ordinária
do partido configura omissão de despesa
eleitoral, uma vez que a natureza da
movimentação financeira decorre da sua
finalidade, não sendo prerrogativa do
prestador de contas lançá-la como se de
despesa ordinária se tratasse, para fins de
anotação nas contas anuais.
11. A ausência de manifestação em
primeiro grau quanto aos gastos com
combustível e veículos utilizados em atos
de campanha associado à apresentação de
tese diretamente nas razões recursais

Num. 44898636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
configura inovação recursal, que não é
passível de apreciação nesta instância.
12.
A
apresentação
de
precedente
jurisprudencial com teor alterado configura
litigância de má-fé. Precedente do TSE.
13. Não há previsão legal para a suspensão do recebimento de recursos do Fundo Eleitoral como sanção pela
desaprovação de contas, de sorte que, mesmo não havendo recurso quanto à matéria, deve ser afastada ainda
que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Conhecimento e parcial provimento do
recurso para, mantidas a desaprovação das
contas e a suspensão das cotas do Fundo
Partidário,
reduzir
o
montante
a
ser
recolhido para o Tesouro Nacional. De
ofício, aplicação de multa por litigância de
má-fé, com encaminhamento de peças à
Ordem
dos
Advogados
do
Brasil,
e
afastamento da sanção de suspensão de
repasses do Fundo Eleitoral.
Tese
de
julgamento:
1.
A
falta
de
apresentação da prestação de contas
parcial, sem justificativa, é falha grave que
pode conduzir à desaprovação das contas.
2.
A
apresentação
de
precedente
jurisprudencial com teor alterado configura
litigância de má-fé, sujeitando a parte a
multa e o advogado ao envio de peças ao
órgão de classe. 3. Não há previsão legal
de suspensão dos repasses do Fundo
Eleitoral
como
consequência
da
desaprovação das contas, de modo que
essa sanção deve ser afastada, ainda que
de ofício.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, II; Código Eleitoral, art. 258, art. 266;
CPC, arts. 5º, 77, I e II, 80, II, 81, §§ 1º a 3º;
Lei nº 9.504/1997, arts. 3º, 8º, 9º, 14, 22, §
3º, 26, § 6º, 28, § 4º, 35, § 11, 94-A, I;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º,
9º, 13, 14, 47, 50, 71, 92.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR

Num. 44898636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
no AI nº 060155246/SC, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 15/04/2020; TSE, PC
nº 060121441/DF, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 28/10/2022; TSE, AREspEl nº
0605480–04.2022.6.19.0000/RJ,
Ministro
Floriano de Azevedo Marques, DJe de 25
de setembro de 2023; TSE, AREspEl
060364280/PE, dec. monocrática, Rel. Min.
Kássio Nunes Marques, publ. 16/05/2024;
TSE, REspEl 060035943/PR, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, publ. 22/05/2025;
TRE-PR,
PCE:
0602414-97
.2022.6.16.0000
CURITIBA
-
PR
060241497,
Relator.:
Claudia
Cristina
Cristofani, Data de Julgamento: 10/04/2023,
Data
de
Publicação:
DJE-71,
data
13/04/2023;
TRE-PR,
REl
na
PCE
060028356, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 17/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/05/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Diretório Municipal do Partido Social
Democrático (PSD) nas eleições de 2024, na circunscrição de São José dos Pinhais/PR,
desaprovadas por sentença (id. 44616242), ao fundamento de omissão na apresentação da
prestação de contas parcial, recebimento de recursos de fonte vedada, omissão de despesa
eleitoral (Verc. Contabilidade), arrecadação de recursos após o pleito em conta não declarada e
em conta declarada, uso de recursos de origem não identificada (RONI), além da ausência de
informação de gastos com honorários advocatícios, contábeis e combustíveis para atos de
campanha. Diante disso, determinou-se a suspensão das quotas de Fundo Partidário e de
Financiamento Especial de Campanha pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como o recolhimento
do valor de R$ 11.103,15 ao Tesouro Nacional.
Embargos de declaração foram opostos pela agremiação partidária (id. 44616242), alegando
omissões e contradições na análise de documentos e prazos, acompanhados de retificação das
contas (id. 44616249 e seguintes), mas foram rejeitados (id. 44616282).

Num. 44898636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Insatisfeito, o prestador apresentou nova retificação às contas (id. 44616287 e seguintes)
e recorreu (id. 44616325), aduzindo, em síntese, que: (i) as falhas apontadas decorreram de
equívocos formais ou interpretações incorretas do juízo de origem, sem repercussão na
transparência das contas; (ii) a ausência de prestação de contas parcial e de extratos bancários
foram regularizadas via retificação no SPCE; (iii) o valor tido como fonte vedada (R$ 307,15)
refere-se, na verdade, a sobras de campanha devolvidas por candidatos; (iv) a nota fiscal
supostamente omitida (R$ 5.000,00) foi devidamente cancelada; (v) o depósito em conta não
declarada (R$ 5.796,00) resultou de sobras de campanha repassadas por candidata, e as demais
movimentações pós-eleição referem-se à manutenção ordinária do partido; (vi) não houve
contratação de carros de som que exigisse declaração de gastos e os honorários foram prestados
pela estrutura permanente da agremiação. No final, requer a reforma da sentença para aprovar as
contas com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos valores, ou,
subsidiariamente, ao menos afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral peticionou (id. 44667733) requerendo a
remessa dos autos à unidade técnica para análise da documentação apresentada com o recurso,
o que foi indeferido (id. 44668306), sendo determinada, na mesma decisão, a exclusão das
informações retificadas da base de dados da Justiça Eleitoral, mantidos nos autos apenas os
documentos eventualmente apresentados pelo recorrente.
O recorrente manifestou-se (id. 44679168), requerendo a manutenção da retificadora
apresentada.
Em nova vista, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44709847).
Por ocasião da análise do recurso, constatou-se que um dos precedentes indicados nas razões
estava com o teor contrário àquele efetivamente publicado, pelo que se abriu prazo para que o
requerente e o órgão ministerial se manifestassem quanto a eventual configuração de litigância
de má-fé (id. 44867111).
Intimado, o recorrente reconheceu a "inexatidão material" quanto à transcrição da ementa relativa
ao julgamento do AREspEl 0603642-80.2022.6.17.0000/PE, afirmando que essa decorreu de
"uma simples confusão involuntária e não de qualquer intuito de induzir este Tribunal em erro, o
que afasta, de plano, a caracterização de litigância de má-fé" e que a "boa-fé processual do
Recorrente evidencia-se ao observar que o teor transcrito na peça recursal guarda estreita
semelhança com a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
(TRE-PE) no bojo do mesmo processo paradigma". Argumentou ainda que a caracterização da
litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo e do prejuízo processual, elementos
que entende ausentes (id. 44869231).
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral reputou haver, no particular, "intenção nítida de
obstar o bom andamento processual e de induzir o julgador a erro" e que a indicação de
precedente existente, mas cujo teor real é oposto àquele que foi transcrito nas razões recursais
configura "séria ofensa ao princípio da boa-fé processual previsto no art. 5º do CPC e uma afronta
aos deveres previstos nos incisos I e II do art. 77 do mesmo diploma", manifestando-se, ao final,
pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 44877051).

Num. 44898636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A sentença resolutiva de embargos de declaração foi publicada no DJE
em 09/07/2025, quarta-feira, e a peça recursal foi protocolada em 14/07/2025, segunda-feira,
dentro do tríduo legal previsto no art. 258 do Código Eleitoral. Presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
Preliminarmente: Da Última Petição e da Preclusão da Prestação de Contas Retificadora
Antes de adentrar aos tópicos específicos do mérito, cumpre analisar a última petição
apresentada pelo recorrente (id. 44679168). Nela, o partido pugna pela manutenção das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, sob o argumento de que os
documentos não demandariam robusta análise probatória e que a jurisprudência admitiria o
saneamento.
Sem razão o recorrente. O instituto da prestação de contas retificadora possui balizas temporais
rígidas estabelecidas pelo art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019. O referido dispositivo é claro
ao ditar que a retificação voluntária somente é admitida "na ocorrência de erro material detectado
antes do pronunciamento técnico" (art. 71, inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019).
No presente caso, o prestador apresentou a retificadora e os novos documentos apenas na fase
de embargos de declaração à sentença de primeiro grau e na interposição deste recurso eleitoral,
ou seja, de forma manifestamente intempestiva e após o julgamento originário. Operou-se,
portanto, a preclusão. A situação em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais de
admissão tardia, pois admitir a alteração das contas nesta fase processual subverteria o rito
procedimental e inviabilizaria a fiscalização adequada. Desse modo, impõe-se a manutenção da
decisão monocrática desta Relatoria que determinou a exclusão da retificadora da base de dados,
nos precisos termos do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Note-se que a exclusão da retificadora é apenas "da base de dados" da Justiça Eleitoral e não
destes autos. Com isso, as informações divulgadas ao público via DivulgaCandContas ficam
sendo exatamente aquelas prestadas oportunamente pelo prestador de contas, mas eventuais
documentos apresentados extemporaneamente poderão ser utilizados exclusivamente para fins
de afastar determinação de recolhimento de valores, na esteira da atual e iterativa jurisprudência
do TSE.
Mérito
A controvérsia reside na desaprovação das contas de campanha do Diretório Municipal do Partido

Num. 44898636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Social Democrático (PSD) de São José dos Pinhais, referentes às Eleições de 2024. A sentença
reconheceu múltiplas irregularidades que comprometeram a transparência contábil, determinando
a suspensão das cotas do Fundo Partidário e do FEFC por 6 (seis) meses, além do recolhimento
de R$ 11.103,15 ao Tesouro Nacional.
Passa-se à análise detalhada das irregularidades cujo julgamento foi impugnado.
(i) Da não apresentação de extratos bancários
Alega o recorrente que os extratos bancários que haviam sido omitidos foram apresentados com
a prestação de contas retificadora.
O recurso beira a falta de interesse processual, no particular.
Na sentença, o juízo de origem identificou a ausência dos extratos bancários, mas afirmou que "a
disponibilidade dos Extratos pela Instituição Financeira à Justiça Eleitoral permitiu analisar a
movimentação de recursos", concluindo que a falha seria meramente formal e sem aptidão para
conduzir à desaprovação das contas, ensejando apenas a anotação de ressalvas.
Todavia, em que pese o recorrente busque o afastamento dessa ressalva, fato é que a
apresentação extemporânea de documentos somente produz efeitos sobre a determinação de
recolhimento de valores, não sobre a análise das irregularidades. Assim, não tendo havido
determinação de recolhimento relativamente a este tópico e sendo a única argumentação lançada
relativa à apresentação dos extratos bancários com a retificadora, meio inadequado para tal
finalidade, REJEITO.
(ii) Da não apresentação das contas parciais
Alega o recorrente que, embora não tenha apresentado suas contas parciais, isso pode ser
superado pois houve a correta contabilização nas contas finais.
Argumenta que "a jurisprudência tem consistentemente reconhecido que a ausência da prestação
de contas parcial não implica, por si só, a reprovação das contas, desde que as receitas e
despesas sejam devidamente informadas e regularmente comprovadas na prestação de contas
final", invocando os seguintes supostos precedentes:
ELEIÇÃO 2022. DEPUTADO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – IRREGULARIDADE FORMAL – CONTAS APROVADA
COM RESSALVAS. No caso concreto, em que pese o percentual elevado dos valores
informados a destempo, em relação ao valor total de doações recebidas, a entrega, mesmo que
com atraso, dos relatórios financeiros, deu–se anteriormente ao pleito eleitoral, o que não
macula a transparência devida aos eleitores para a formação de sua convicção e escolha de
candidatos a receberem seu voto (precedentes). Quanto a omissão de despesa, os
esclarecimentos prestados e o baixo valor envolvido demonstram a boa fé da candidata e
justificam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto,
razão pela qual considero que a referida impropriedade não acarretaria, por si só, a
desaprovação das contas. A prestação de contas parcial ausente não enseja a reprovação
contábil, caso sejam informadas as receitas e as despesas corretamente na prestação de contas

Num. 44898636 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
final. Precedentes. (TSE - AREspEl: 0603642-80.2022.6.17 .0000 RECIFE - PE 060364280,
Relator.: Kassio Nunes Marques, Data de Julgamento: 14/05/2024, Data de Publicação: Diário
de Justiça Eletrônico - DJE 80, data 16/05/2024)
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL . 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA . PERCENTUAL DE 10,30%. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS . 1. A omissão na
parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de
campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada justificativa de um
equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem como porque na
prestação de contas final todos os gastos foram devidamente declarados. 2 . O percentual de
10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado tempestivamente autoriza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de
10% estabelecido pelo TSE para superação de irregularidades. 3. Embargos acolhidos para
aprovar as contas com ressalvas. (TRE-PR - PCE: 0602414-97 .2022.6.16.0000 CURITIBA - PR
060241497, Relator.: Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 10/04/2023, Data de
Publicação: DJE-71, data 13/04/2023)
Sustenta ainda que a desaprovação das contas com base em uma "omissão parcial", quando as
contas finais foram devidamente prestadas e auditadas, representaria uma sanção
desproporcional.
A questão está longe de ser tão simples como pretende o recorrente.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 44898636 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento ou mesmo a sua
completa omissão poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na
prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Atualmente, encontra-se pacificado na jurisprudência do TSE que a falta de apresentação da
prestação de contas parcial configura falha grave que atenta contra a transparência das contas,
inviabilizando a fiscalização concomitante e que, a depender das circunstâncias, pode ensejar a
desaprovação das contas, ressalvadas hipóteses em que o prestador de contas justifica a não
apresentação das parciais ou que, por outros fatores (tais como inexistência de movimentação
financeira no período), não atenta de forma significativa contra o bem jurídico tutelado.
O precedente deste Regional referido nas razões e transcrito acima segue exatamente nessa
linha, concluindo pela possibilidade de afastar a desaprovação pela apresentação de justificativa
pelo prestador de contas para a falha, a qual foi aceita naquele caso específico.
Todavia, o precedente do TSE referido nas razões e também transcrito acima foi maliciosamente
manipulado pelo recorrente, já que o texto original do julgado, regularmente publicado, é
manifestamente contrário àquele apresentado pelo recorrente.
Consultando a tramitação processual daquele feito no TSE, observa-se que não houve decisão
colegiada, mas apenas decisão monocrática do relator, da qual se extrai o seguinte trecho:
DECISÃO
1. Rosa Karina Souza de Amorim, candidata eleita ao cargo de deputado estadual pelo Partido
dos Trabalhadores nas Eleições 2022, interpôs agravo contra decisão de inadmissão de recurso
especial manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE)
que julgou desaprovadas as contas de campanha, por omissão total na entrega da prestação de
contas parciais.
Eis a ementa do pronunciamento regional:

Num. 44898636 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. BOA–FÉ. BAIXO VALOR PERCENTUAL ENVOLVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1. No caso concreto, em que pese o percentual elevado dos valores informados a destempo, em
relação ao valor total de doações recebidas, a entrega, mesmo que com atraso, dos relatórios
financeiros, deu–se anteriormente ao pleito eleitoral, o que não macula a transparência devida
aos eleitores para a formação de sua convicção e escolha de candidatos a receberem seu voto
(precedentes).
2. O objetivo da norma eleitoral é dar transparência às movimentações financeiras de campanha
ao destinatário eleitor, de modo que o § 6º, do art. 47, da Res. TSE nº 23.607/2019 é expresso
em consignar a gravidade da entrega da prestação de contas parcial que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos, ou tão somente a entrega intempestiva, salvo se houver
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral.
3. Na espécie, não há justificativa plausível para a omissão da prestação de contas parcial,
posto que a prestadora insistiu em classificar a irregularidade como de natureza formal.
Ademais, colacionou precedentes de intempestividade na entrega, quando, na realidade, o
cenário revela total omissão da ferramenta de transparência, no que se refere à formação de
convencimento dos eleitores.
4. Quanto a omissão de despesa, os esclarecimentos prestados e o baixo valor envolvido
demonstram a boa fé da candidata e justificam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade no caso concreto, razão pela qual considero que a referida impropriedade não
acarretaria, por si só, a desaprovação das contas.
5. Contas desaprovadas.
(ID 158942531)
Assinala que o Presidente do TRE/PE inadmitiu o recurso especial por incidência óbices dos
verbetes n. 24 e 28 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ante o necessário reexame
de fatos e provas dos autos, providência inadmissível em sede de recurso especial, e a ausência
de similitude fática entre os julgados confrontados.
Nega a necessidade de reexame fático–probatório, dizendo suficientes os dados contidos na
moldura fática delineada pelo Regional.
Aduz realizado o cotejo analítico e demonstrada a similitude fática, reveladores da divergência
jurisprudencial.
Reitera os argumentos lançados no recurso especial quanto: (i) à violação do art. 275 do Código
Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por omissão da Corte de origem em
relação ao entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, de
Rondônia, do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, no sentido de que a não
prestação de contas parciais constitui falha meramente formal, sobretudo quando tal
irregularidade não impediu a fiscalização por esta Justiça Especializada, já que devidamente
contabilizada na prestação de contas finais, acarretando, quando muito, a aprovação com
ressalvas; e (ii) à divergência jurisprudencial entre o entendimento assentado no acórdão
regional e a compreensão fixada pelos referidos tribunais quanto ao tema.
Postula o conhecimento e o provimento do agravo, para que as razões expostas no recurso
especial sejam conhecidas e os pedidos nele formulados, acolhidos.
A Procuradoria–Geral Eleitoral manifesta–se pelo desprovimento do agravo (ID 159378232).

Num. 44898636 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
É o relatório. Decido.
2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos.
O agravo não comporta provimento.
(...)
De igual modo, não merece prosperar a tese de ocorrência de dissídio jurisprudencial na
espécie.
A Corte regional concluiu pela desaprovação das contas da recorrente, ante a subsistência das
seguintes irregularidades: (i) atraso na entrega da prestação de contas final – impropriedade
esta que, isoladamente, ensejaria apenas a anotação de ressalvas –, e (ii) não apresentação
das contas parciais.
Para melhor compreensão da controvérsia tratada nos autos, extraio os seguintes trechos do
acórdão regional:
(...)
A recorrente afirma que o entendimento adotado pela Corte de origem – no sentido de a
ausência de prestação de contas parciais constituir falha grave apta a ensejar a desaprovação
das contas, porquanto impossibilita a fiscalização, a transparência, e a confiabilidade dessas
contas – diverge dos julgados paradigmas descritos nas razões de seu recurso especial.
Nada obstante, verifico que a decisão regional encontra amparo na norma eleitoral aplicável
ao caso – art. 47, § 6º, da Resolução n. 23.607/2019/TSE1 –, a qual estabelece a obrigação de
o
candidato apresentar
a
prestação
de
contas
parcial
à
Justiça
Eleitoral durante
a campanha, bem como prevê como sendo infração grave a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos.
Soma–se a isso o fato de o acórdão recorrido estar em conformidade com a nova compreensão
jurisprudencial desta Corte sobre o tema – aplicável a partir das eleições de 2020 –, segundo a
qual as irregularidades referentes à omissão de valores na prestação de contas parcial,
por prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas, são aptas a ensejar a sua
desaprovação. A propósito, confira–se o seguinte julgado, referente às eleições de 2022, assim
como a hipótese dos autos:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro desaprovou as contas do agravante relativas
às Eleições de 2022, em razão de omissão de gastos na prestação de contas parcial,
contrariando o disposto no art. 47, § 6°, da Res.–TSE 23.607, no valor de R$ 148.246,00,
equivalente a 11,72% das despesas contratadas.
[...]
4. A orientação da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, a
irregularidade atinente à omissão de valores na prestação de contas parcial não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas. Precedentes:
ED–AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020,
AgR–REspEl 0601201–25, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 1º.9.2020. Assim, na espécie, tendo
em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2022, na linha da jurisprudência
desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas

Num. 44898636 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
[...]
(AREspEl n. 0605480–04.2022.6.19.0000/RJ, ministro Floriano de Azevedo Marques, DJe de
25 de setembro de 2023, grifos nossos)
Ora, se a mera falha atinente à omissão de valores na prestação de contas parcial, por si só, é
apta a desaprovar as contas de candidato, como assentado no julgado supracitado, maior
embasamento se tem para justificar a desaprovação das contas quando ocorre a omissão total
na entrega da prestação de contas parcial, como aconteceu na espécie.
(...)
Com efeito, os precedentes indicados nas razões recursais dizem respeito a entendimento
já superado por esta Corte sobre a matéria, porquanto firmado para as eleições ocorridas
antes de 2020.
Como se vê, não merece reparos a decisão regional quanto à inaplicabilidade do referido
entendimento à hipótese dos autos.
Logo, conclui–se que o entendimento consignado no acórdão regional está
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, atraindo a incidência do
verbete n. 30 da Súmula do TSE, in verbis: “não se conhece de recurso especial eleitoral por
dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”. Esse mesmo verbete, como cediço, é aplicável a
ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente: AREspEl n.
0600376–63.2019.6.18.0000/PI, ministro Raul Araújo, DJe de 13 de junho de 2023.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
4. Publique–se.
[TSE, AREspEl 060364280/PE, dec. monocrática, rel. Min. Kássio Nunes Marques, publ.
16/05/2024, não destacado no original]
Portanto, ao contrário do que defendido pela parte, a atual e iterativa jurisprudência do TSE
orienta-se, desde as eleições 2020, no sentido de que a falta de apresentação da prestação de
contas parcial sem qualquer justificativa é falha grave que pode conduzir à desaprovação, não
sendo suficiente a apresentação das informações correspondentes na prestação de contas final -
mesmo porque esta só se efetiva após as eleições, frustrando a possibilidade de o eleitor votar de
forma consciente e informada, com a disponibilização desses dados, assim como de os demais
partícipes do pleito (candidatos, órgãos partidários, coligações e Ministério Público Eleitoral)
promoverem a fiscalização concomitante, ainda durante as eleições, visando reprimir ilícitos.
No caso dos autos, em que não houve apresentação de justificativa para a omissão das contas
parciais, tem-se por irregularidade grave e que, havendo efetiva movimentação no período,
conduz à desaprovação das contas, na esteira dos precedentes. REJEITO.
Anota-se que a questão do falseamento do precedente do TSE será apreciado em tópico próprio,
ao final desta fundamentação.
(iii) Do recebimento de recursos de fonte vedada (R$ 307,15)
Alega o recorrente que o montante de R$ 307,15, que foi recebido de pessoas jurídicas e por isso
considerado de fonte vedada na sentença, na verdade corresponde a devoluções de sobras de

Num. 44898636 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
campanha por candidatos, informação que está disponível nos extratos bancários e também no
Livro Diário, pedindo que se considere regulares os lançamentos, com o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.
Quanto ao tema, constou do parecer conclusivo o seguinte:
Portanto, o que se tem no caso concreto é a apresentação de tese inovatória em sede recursal, o
que, em princípio, é inadmissível. No sentido:
(...)
8.
A alegação de assunção de dívida de campanha pelo partido político
configura inovação recursal, não sendo admitida a análise de fundamentos e provas não
submetidos à instância originária. Ainda que superado tal óbice, a documentação
apresentada não atende aos requisitos exigidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
especialmente a ausência de cronograma de pagamento e indicação das fontes de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de julgamento: 1. A juntada tardia de documentos em prestação de contas eleitorais é
admitida apenas para afastar determinação de recolhimento ao erário. 2. A ausência de
cronograma de pagamento e indicação das fontes de recursos inviabiliza a regular assunção de
dívida de campanha por partido político. 3. A inovação recursal, com apresentação de fatos
novos não submetidos à instância originária, impede a análise da matéria pelo Tribunal.
[TRE-PR, REl na PCE 060028356, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 17/06/2025, não
destacado no original]
Em decorrência, a tese nova trazida pelo recorrente não pode sequer ser apreciada por este
Regional. Todavia, a título de obiter dictum, anota-se que o recorrente sequer se deu ao trabalho
de provar o alegado, não tendo indicado, ônus que lhe competia, quem seriam os candidatos
que teriam promovido os supostos recolhimentos de sobras de campanha, nem tendo
apresentado elementos que provassem a origem lícita desses valores - não sendo minimamente
razoável que transfira a este órgão julgador a tarefa de procurar quem seriam esses candidatos
para conferir, nas suas contas, a existência dessas transferências.
Anota-se, por derradeiro, que o Livro Diário é documento de produção unilateral, não sendo
suficiente para provar a origem dessas receitas. REJEITO.
(iv) Da omissão de despesa eleitoral (R$ 5.000,00)

Num. 44898636 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Identificou-se a ausência de registro na prestação de contas de despesa no valor de R$ 5.000,00
junto ao fornecedor Verc. Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda.
O recorrente alega que a nota fiscal foi cancelada e o gasto registrado em outra oportunidade,
juntando cópia da nota fiscal cancelada, invocando o artigo 266 do Código Eleitoral, que
permitiria, na sua ótica, a livre apresentação de documentos com o recurso eleitoral, e como
precedente o julgado do TSE no AI 1737, rel. Min. Luiz Fux, publ. em 23/05/2018.
A nota fiscal apresentada com as razões de recurso, contida no id. 44616332, apresenta o
seguinte teor:

Num. 44898636 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Ocorre que o Parecer Técnico Conclusivo atestou expressamente que "o prestador de contas não
apresentou a comprovação de cancelamento da nota fiscal".
A simples alegação de cancelamento não tem o condão de afastar a irregularidade. A omissão de
despesa detectada mediante circularização de notas fiscais exige que o prestador comprove, de
forma irrefutável, o cancelamento regular do documento fiscal. Sem essa demonstração,
presume-se a ocorrência do gasto à margem da contabilidade oficial (RONI), impondo-se o
recolhimento do valor correspondente ao Erário.
Em consulta ao site da Fazenda Municipal de São José dos Pinhais, foi possível constatar que,
efetivamente,
essa
nota
fiscal
encontra-se
cancelada
(https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/validarnfse/validar.php?CCM=35834&verificador=464704707&nr
nfs=2040, consulta em 16/04/2026, às 16:46 horas).
Todavia, em se tratando de documento apresentado extemporaneamente, não tem o condão de
interferir no julgamento da causa, servindo apenas para o afastamento da determinação de
recolhimento de valores.
Ainda assim, observa-se que a documentação não foi apresentada de forma completa, uma vez
que a Resolução TSE 23607/2018 exige:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais, distrital e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo
eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços
para a campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I), nos seguintes prazos: (Redação dada
pela Resolução nº 23.752/2026)
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação
como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do
cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de
notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de
suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Logo, o que se tem de concreto é que a irregularidade persiste para fins de julgamento das
contas, uma vez que a documentação apresentada é extemporânea e incompleta, mas a
determinação de recolhimento de valores ao erário sob esse fundamento já não se justifica, razão
pela qual a afasto.
Todavia, deve ser oficiado à Fazenda Municipal de São José dos Pinhais, instruído o ofício com
cópias das razões de recurso eleitoral (id. 44616325), da nota fiscal cancelada (id. 44616332) e
desta decisão. Ainda, encaminhem-se cópias dos mesmos documentos à Procuradoria Regional
Eleitoral para que, a seu exclusivo critério, adote as medidas que entender pertinentes,

Num. 44898636 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
dispensada resposta nestes autos.
ACOLHO EM PARTE, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$ 5.000,00.
(v) Da arrecadação de recursos pós-eleição - conta não declarada
Alega o recorrente que, na sentença, o juízo de origem apontou como irregular a arrecadação de
R$ 5.796,00 em 25/11/2025, em conta bancária que não foi declarada à Justiça Eleitoral
(1021176, agência 982), classificando o movimento como captação de recursos de origem não
identificada.
Argumenta que se trata de valores remanescentes após o encerramento das contas da então
candidata Margarida Maria Singer, período em que todas as despesas eleitorais foram
devidamente quitadas, informação que estaria lançada no extrato bancário.
Narra que, encerrados os pagamentos, o saldo remanescente foi integralmente transferido para o
partido recorrente, não havendo qualquer irregularidade no procedimento, sendo que essa
movimentação financeira não decorre de omissão intencional ou de descumprimento de
obrigações.
A ausência de declaração dessa conta específica deve, na sua ótica, ser interpretada à luz do
contexto de encerramento das atividades de campanha, não implicando violação às disposições
da Resolução TSE 23607/2019 ou da Lei 9504/97.
No parecer conclusivo (id. 44616235), o analista do juízo de origem, à vista da mesma justificativa
apresentada nas razões recursais, manteve a irregularidade, argumentando que:
Na manifestação protocolada, o órgão partidário alegou que ”o referido valor refere-se a valores
remanescentes após o encerramento das contas da então candidata Margarida Maria Singer,
período em que todas as despesas eleitorais foram devidamente quitadas. Após a conclusão
dos pagamentos, o saldo remanescente foi integralmente transferido ao partido político ao qual a
candidata estava filiada, em estrito cumprimento às normas aplicáveis ao destino de sobras de
campanha, conforme previsto na legislação eleitoral.”
Inconsistência mantida. Em campanhas eleitorais, a legislação exige que a movimentação de
recursos financeiros ocorra por meio de contas bancárias específicas e devidamente declaradas.
Eventuais sobras de campanha deveriam ser transferidas para a conta permanente do partido. A
conta mencionada foi aberta exclusivamente para a campanha eleitoral, conforme os dados a
seguir:

Num. 44898636 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Na sentença, o juízo de origem rejeitou a justificativa do ora recorrente, consignando que:
A justificativa apresentada, de que o valor corresponde a sobras de campanha da então
candidata Margarida Maria Singer e que o saldo remanescente foi integralmente transferido ao
partido após o encerramento das contas e quitação das despesas eleitorais, não se sustenta.
Isso porque a conta em questão foi aberta exclusivamente para a campanha eleitoral em
14/08/2024, e eventuais sobras de campanha deveriam ter sido transferidas para a conta
permanente do partido. Assim, a desaprovação neste quesito deve ser mantida e o recurso
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[não destacado no original]
A questão é tratada na Resolução TSE 23607/2019 da seguinte maneira:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para
a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
Portanto, está correto o juízo a quo ao identificar irregularidade no procedimento. Os recursos
deveriam ter sido depositados na conta permanente do partido, já que "prevista na resolução que
trata das prestações de contas anuais dos partidos", e não na conta bancária aberta para as
eleições - e que sequer foi registrada nesta prestação de contas eleitorais.
Todavia, a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional não se sustenta.
Obviamente, não há recursos de origem não identificada nesse episódio, mas sim omissão de
registro de conta bancária. Não se pode aplicar esse tipo de sanção por analogia. ACOLHO EM
PARTE para, mantendo a configuração da irregularidade, afastar a determinação de recolhimento
de R$ 5.796,00 ao Tesouro Nacional.
(vi) Da arrecadação de recursos pós-eleição - conta declarada
Alega o recorrente que os lançamentos de R$ 54.308,15 a título de arrecadação e de R$
22.560,00 a título de despesas não são irregulares, ainda que ocorridos após o período eleitoral,
pois não têm qualquer relação com as eleições, tratando-se de movimentação de recursos
pertencentes ao partido político decorrentes de atividades de natureza eminentemente
administrativa e institucional, tendo sido devidamente lançados na contabilidade partidária e
declarados no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
Descreve que a conta em questão possui vinculação exclusiva com a manutenção ordinária do
órgão partidário, não se destinando à movimentação de recursos eleitorais.
No seu parecer conclusivo, o analista do juízo de origem rejeitou essa mesma tese sob os
seguintes fundamentos:

Num. 44898636 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Inconsistência mantida. O partido não apresentou elementos como o livro diário e o livro razão,
essenciais para a transparência das operações partidárias e suas respectivas contas contábeis,
o que facilitaria a análise e o controle individualizado de cada conta. Há indícios de que a conta
permanente do partido foi utilizada para fins de campanha eleitoral, apesar da existência
de uma conta de campanha específica, que não foi declarada à Justiça Eleitoral. A
legislação exige que todos os recursos de campanha transitem pela conta de campanha
designada para esse fim.
[não destacado no original]
Na sentença, o juízo de origem também rejeitou a tese apresentada com base nos seguintes
fundamentos:
Ainda que o prestador de contas tenha alegado que a conta bancária movimentada se destina à
manutenção do partido político e, por isso, não integraria a prestação de contas eleitoral, sua
justificativa carece de transparência e de comprovação quanto à natureza da conta (já que a
conta 82947 foi declarada como de campanha à Justiça Eleitoral - ID129115737), origem e
destinação dos recursos. Essa omissão é particularmente preocupante, pois a arrecadação
ocorreu após o período eleitoral, gerando dúvidas sobre a conformidade das movimentações. A
simples apresentação do livro Diário e do Razão do Partido Político bastaria para afastar
qualquer indício de irregularidade ou falta de clareza na gestão financeira, garantindo a lisura do
processo. A desaprovação das contas nesse quesito é mantida.
[não destacado no original]
Portanto, o próprio recorrente gerou a situação de irregularidade geral nas suas contas ao abrir
uma conta específica para a campanha (1021176, agência 982), não declará-la à Justiça
Eleitoral, e fazer toda a movimentação de recursos privados irregularmente na conta
permanente do partido (82947, agência 406), a qual inclusive foi declarada via SPCE como a
conta de campanha.
Quanto à matéria, a Resolução TSE 23607/2019 prevê:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
a) o registro ou a anotação conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça Eleitoral;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e
d) emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas
prestações de contas anuais.
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c
do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a

Num. 44898636 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. [redação vigente nas eleições
2024]
(...)
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º) .
(...)
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha eleitoral
os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
[não destacado no original]
Logo, tendo o prestador de contas promovido verdadeira confusão entre a sua conta de
campanha e a sua conta permanente, não lhe é lícito pretender a aprovação das contas
meramente alegando que determinada movimentação não é de campanha, já que é seu o ônus
de comprovar, de forma específica, essa movimentação - e está claro que não o fez, limitando-
se a alegar.
Considerando que a irregularidade é patente e que não houve determinação de recolhimento de
valores neste tópico, REJEITO.
(vii) Dos honorários advocatícios e contábeis
Alega o recorrente que uma das razões para a desaprovação foi a falta de informação de gastos
com consultorias, assessorias e pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade.
Argumenta que a agremiação optou por não movimentar recursos específicos para a campanha,
o que resultou na inexistência de arrecadação e despesas eleitorais durante o interregno, o que,
na sua ótica, isenta a obrigatoriedade de registro de quaisquer serviços ou movimentações
financeiras.
Defende que o § 6º do artigo 26 da Lei 9504/97, que considera esses gastos como eleitorais,
pressupõe que os serviços tenham sido efetivamente contratados e remunerados com recursos
específicos da campanha eleitoral, o que não aconteceu, já que "os serviços técnicos de
contabilidade e assessoria jurídica utilizados pelo partido foram prestados no âmbito de sua
estrutura permanente e institucional".
Aduz que a "remuneração por tais serviços será efetivada futuramente, por meio do pagamento
de honorários vinculados à elaboração e apresentação da prestação de contas anual", o que as
enquadraria como despesas de manutenção partidária, a serem lançadas nas contas anuais.
Reputa que, tendo agido dessa maneira, "não houve omissão de despesa de campanha,
tampouco utilização de recursos de origem não identificada, pois, como já exaustivamente
demonstrado, não se registrou qualquer pagamento de honorários no período eleitoral que
estivesse vinculado à esfera da prestação de contas de campanha" (não destacado no original).

Num. 44898636 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
A linha de argumentação do recorrente é absurda e denota, à toda evidência, que houve sim
omissão de despesas típicas de campanha.
Com efeito, o recorrente não nega que tenha havido a prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade vinculados à campanha, limitando-se a afirmar que não os formalizou nem registrou
na prestação de contas - ou seja, exatamente o conceito de omissão de despesas e, de
consequência, também a omissão de receitas correlatas.
O que a parte parece não compreender é que a natureza de uma dada movimentação financeira
não é definida pela forma como o prestador de contas resolve registrá-la; a natureza dessa
movimentação financeira decorre, necessariamente, da sua finalidade.
Sendo certo que a agremiação precisou dos serviços de advogados e contadores ao longo da
campanha eleitoral, é evidente que houve gastos a esse título, ainda que lançados a
posteriori como se gastos de manutenção do partido fossem.
Essa irregularidade é grave e conduz, necessariamente, à desaprovação das contas, uma vez
que, da forma como conduzida a gestão financeira do partido, restou inviabilizada a aferição do
montante preciso investido nessa rubrica, o que impede a verificação de estar ou não dentro dos
limites de proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
Inclusive, a falta de transparência do recorrente é tão significativa que é impossível determinar
recolhimento de valores neste tópico, uma vez que não se sabe quanto foi gasto a esse título.
Sendo manifesta a quebra da confiabilidade dos dados lançados nesta prestação de contas, de
consequência, é imperativa a sua desaprovação. REJEITO.
(viii) Circulação de carros de som e minitrios
Alega o recorrente que o juízo a quo, de forma equivocada, desaprovou suas contas ao
fundamento de ser inegável a realização de carreatas e comícios, sem o registro de gastos com
combustíveis.
Argumenta que não houve a contratação de carros de som ou minitrios pelo partido, "o que pode
ser comprovado na própria prestação de contas", sendo que todas as contratações de veículos
ocorreram diretamente pelos candidatos.
Advoga que declarar e detalhar uma despesa que não existiu seria irregular e que não há
qualquer previsão normativa que obrigue o partido a adquirir combustíveis.
Sustenta que a decisão afronta o princípio da legalidade, invocando o artigo 5º, inciso II, da
Constituição Federal - CF e o artigo 35, § 11, da Resolução TSE 23607/2019.
Defende que demandar do partido prova de que não comprou combustíveis durante a campanha
equivale a exigir prova diabólica, inadmissível no direito brasileiro.
Pois bem.

Num. 44898636 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
O Parecer Técnico Conclusivo evidenciou, mediante registro fotográfico obtido em links das redes
sociais, a realização de ostensivos atos de campanha da candidata à prefeitura pelo partido
(carreatas, mini-trios e uso de veículos plotados), afirmando que esses gastos não foram
contabilizados nas contas dela.
Apontada essa circunstância em diligência, o partido não informou os gastos correspondentes
com combustível e veículos e sequer se manifestou especificamente quanto ao apontamento.
Constou do parecer conclusivo:
Nenhuma manifestação foi apresentada pelo Diretório Partidário prestador de contas.
Inconsistência mantida. Observam-se notícias de carreatas e comícios divulgados nas páginas
eletrônicas da candidata a Prefeita do Partido PSD. Diferentemente do processo PCE 0600457-
66.2024.6.16.0008, no qual não houve diligência sobre carreatas e comícios no período eleitoral,
sugeriu-se que o partido esclarecesse a inconsistência neste processo.
Embora a tese de que esses gastos teriam sido suportados diretamente pela candidata estejam
em franco descompasso com o fato de que não foram declarados nas contas daquela, fato é que
o recorrente não se manifestou em primeiro grau quanto à matéria, de sorte que a tese ora
apresentada configura inovação recursal, a qual não comporta conhecimento nos mesmos
moldes do que já se discutiu no tópico "iii" desta fundamentação, o que é suficiente para a sua
rejeição.
Todavia, a tese brandida pelo recorrente nas suas razões traz o seguinte questionamento: se os
gastos existiram, mas não foram declarados pela candidata nem pelo partido, há o risco de que
tenham sido pagos com recursos que não transitaram pelas contas bancárias oficiais, o que
configuraria o ilícito popularmente conhecido como "Caixa Dois". Por esse motivo, de se
encaminhar cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério e
dispensada resposta nestes autos, adote as medidas que entender pertinentes.
(ix) Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
A defesa pugna pela aprovação das contas com ressalvas, fazendo considerações sobre boa-fé e
má-fé, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contudo, a pluralidade de vícios graves, apreciados nos tópicos anteriores, assim como o
manifesto prejuízo à transparência das contas decorrente da parcial inércia do prestador de
contas no momento das diligências, associados à quebra de confiabilidade de sua escrituração
contábil, conduzem inexoravelmente as contas para a desaprovação.
Ademais, o valor total das irregularidades que implicam recolhimento (R$ 11.103,15) extrapola o
teto paramétrico fixado pela jurisprudência do TSE (1.000 UFIRs) para o valor absoluto que se
admite para a aprovação com ressalvas, ao passo que a quebra de confiabilidade impede a
aferição do seu impacto percentual.
Desse modo, a conjugação das infrações impede qualquer medida saneadora voltada à
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44898636 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
(x) Da litigância de má-fé - análise de ofício
Como descrito no tópico "ii" desta fundamentação, o recorrente invocou precedente do TSE para
fundamentar a pretensão de afastar a desaprovação das contas com base na falta de
apresentação das contas parciais, mas o teor que transcreveu nos autos é manifestamente
diferente, em especial quanto à orientação da decisão, do efetivamente adotado naquela Corte
Superior.
A ementa descrita pelo recorrente nas razões continha conclusão de que "A prestação de contas
parcial ausente não enseja a reprovação contábil, caso sejam informadas as receitas e as
despesas corretamente na prestação de contas final", apontando que essa decisão fora tomada
no AREspEl 060364280/PE, rel. Min. Kássio Nunes Marques, publ. 16/05/2024.
Ocorre que, ao consultar referidos autos, se constatou que não houve neles uma decisão
colegiada do TSE, mas apenas a decisão monocrática do relator, sem edição de ementa e cuja
orientação era diametralmente oposta àquela indicada pelo recorrente.
Do inteiro teor dessa decisão, extrai-se trecho que denota com clareza o entendimento adotado
pelo seu relator, manifestamente contrário à "ementa" transcrita nas razões e à pretensão da
parte:
Ora, se a mera falha atinente à omissão de valores na prestação de contas parcial, por si só, é
apta a desaprovar as contas de candidato, como assentado no julgado supracitado, maior
embasamento se tem para justificar a desaprovação das contas quando ocorre a omissão total
na entrega da prestação de contas parcial, como aconteceu na espécie.
Intimado a se manifestar quanto a esse episódio, o recorrente limitou-se a alegar que se trataria
de um equívoco formal na transcrição da ementa.
Essa tese não tem como ser admitida, uma vez que, como dito, naqueles autos jamais houve a
edição de ementa pelo TSE, já que o julgamento foi monocrático, e o teor da decisão é
manifestamente contrário ao transcrito, convenientemente alinhado à pretensão recursal.
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral assim resumiu o ocorrido:
Visando dar ares de legitimidade jurídica à sua pretensão, o recorrente asseverou existir
jurisprudência do C. TSE em sentido favorável à sua tese, falseando a verdade com a clara
intenção de induzir em erro o juízo, com infringência ao art. 80, II, do Código de Processo Civil
ou, no mínimo, foi imprudente ao se utilizar de inteligência artificial e não se dar ao trabalho de
verificar se a citação trazida era condizente com a realidade.
Sendo certo que o recorrente não alegou que a suposta "inexatidão material" seria decorrente do
uso imprudente/negligente de recursos de inteligência artificial, somente resta a alteração
intencional desse julgado, no afã de induzir este órgão julgador em erro.
Segundo a convicção desta relatora, o episódio denota comportamento de má-fé intenso e não
justificado, caracterizando a hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, segundo o qual "Considera-
se litigante de má-fé aquele que (...) alterar a verdade dos fatos".

Num. 44898636 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Embora possa se imaginar desnecessário, não custa lembrar que a norma não faz distinção,
nesse particular, entre os fatos sob julgamento e quaisquer outros fatos hábeis a influir no
resultado do julgamento - no caso, o verdadeiro teor de precedente do TSE invocado pela parte.
Essa questão, inclusive, encontra-se no caminho para ser pacificada no âmbito do TSE, como
demonstra o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIAÇÃO
E CITAÇAO
DE JULGADOS INEXISTENTES NO
REPOSITÓRIO
JURISPRUDENCIAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E
ENVIO
DE
OFÍCIO
À
OAB
E
AO
MPE.
PROVIDÊNCIAS AMPARADAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
4. O acórdão regional, diante da incontroversa utilização, na impugnação apresentada pela ora
recorrente, de precedentes judiciais inexistentes, manteve a conclusão da sentença acerca
do falseamento da verdade dos fatos com a intenção de induzir a erro o Juízo (art. 80, II, do
CPC). Não é possível alterar as premissas que embasaram a condenação por litigância de
má–fé, ante o óbice do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Precedentes.
5. A recorrente defende, com fulcro no art. 77, § 6º, do CPC, que a responsabilidade por
condutas processuais deve ser atribuída exclusivamente ao advogado perante a OAB, não
podendo a parte processual ser responsabilizada. Não há nenhuma correlação da conduta
objeto do § 6º do art. 77 do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça mediante violação aos
deveres dos sujeitos processuais) com as hipóteses caracterizadoras de litigância de má–fé, que
encontra regulação nos arts. 80, I a VII, e 81, §§ 1º a 3º, do diploma processual, os quais estão
inseridos na seção que trata especificamente da responsabilidade das partes por dano
processual, diversa, portanto, da qual inserido aquele dispositivo. Embora igualmente
resguardem a boa–fé processual dos sujeitos que participam do processo (art. 5º do CPC), são
dispositivos autônomos que tutelam bens jurídicos próprios e, por conseguinte, possuem
consequências jurídicas específicas.
6. A conduta de utilizar, no processo judicial, expediente fraudulento ou ardiloso, com o fim de
ludibriar o órgão julgador, induzindo–o a erro, pode configurar, a depender do caso, infração de
natureza civil, disciplinar e/ou criminal. Precedentes do STJ.
7. O reconhecimento de litigância de má–fé praticada por parte processual – e a
consequente imposição da multa prevista no art. 81 do CPC – constitui medida de praxe
no âmbito da Justiça Eleitoral, o que não obsta o envio dos autos ao respectivo órgão de
classe e ao Ministério Público Eleitoral, para fins de apuração de eventuais infrações de cunho
administrativo disciplinar e/ou criminal. Precedentes.
(...) [TSE, REspEl 060035943/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 22/05/2025, não
destacado no original]
No que tange à fixação do valor da multa, dispõe o § 2º do artigo 81 do CPC que, "Quando o
valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor
do salário-mínimo."
Considerando, como já dito, que houve manipulação intencional do conteúdo do julgado
apresentado como precedente, já que sequer foi cogitado pelo recorrente o uso inadequado de
recursos de inteligência artificial, e que, nesse caso, a má-fé se revela intensa, o valor da multa

Num. 44898636 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
não pode ser fixado no mínimo legal. Considerando que o valor atual do salário mínimo nacional é
de R$ 1.621,00, esta relatoria reputa que a fixação da multa em cinco vezes esse valor revela-se
adequada.
O patamar encontra-se em consonância com o recente julgamento de hipótese análoga nos autos
de Prestação de Contas nº 0600434-47.2024.6.16.0000, no qual a presidência desta Corte
Eleitoral aplicou multa pela utilização de norma fictícia.
Ainda, considerando que a conduta da advogada pode, eventualmente, configurar ilícito de
natureza funcional, de se oficiar a Ordem do Advogados do Brasil - Seccional Paraná, a fim de
que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta nestes autos, adote as medidas que entender
pertinentes.
Forte nessas considerações, aplico ao recorrente multa por litigância de má-fé, com suporte no
inciso II do artigo 80 do CPC, a qual fixo em cinco salários mínimos, com supedâneo no § 2º do
artigo 81 do mesmo diploma, e determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil - Seccional Paraná, com cópias das petições id. 44616325 e 44869231 e desta decisão,
nos termos da fundamentação.
(xi) Sanção de suspensão de repasses do Fundo Partidário e Fundo Eleitoral - análise de
ofício
Conquanto não haja recurso quanto a essa sanção, aplicada em primeiro grau, passa-se à sua
análise, de ofício.
Na sentença, o juízo a quo determinou a "suspensão das quotas de Fundo Partidário e de
Financiamento Especial de Campanha pelo prazo de 06 meses, em razão da desobediência aos
dispositivos legais".
Conferando os §§ 5º e 7º da Resolução TSE 23607/2019, observa-se as seguintes previsões, na
redação vigente para as eleições 2024:
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por abuso do poder
econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
(...)
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da candidata ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será
aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como
irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não
seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº
9.504/1997, art. 25, parágrafo único).
Como resta evidenciado, não há previsão legal de suspensão dos repasses do Fundo Eleitoral,
mas apenas do Fundo Partidário.

Num. 44898636 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Não havendo recurso quanto à matéria e existindo previsão legal de suspensão ao recebimento
de recursos do Fundo Partidário, deixo de analisar a sanção aplicada.
Todavia, inexistindo previsão legal de suspensão de recursos do Fundo Eleitoral, de ofício afasto
a aplicação dessa sanção.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso para,
mantidas a desaprovação das contas e a suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de
06 meses, reduzir o montante a ser recolhido para o Tesouro Nacional de R$ 11.103,15 para R$
307,15 (fonte vedada - item "iii").
De ofício, aplico ao recorrente multa por litigância de má-fé, a qual fixo em cinco salários
mínimos, e afasto a sanção de suspensão nos repasses do Fundo Eleitoral, mantida a suspensão
nos repasses do Fundo Partidário, nos termos da fundamentação.
Oficie-se a Ordem do Advogados do Brasil - Seccional Paraná, com cópias das petições id.
44616325 e 44869231 e desta decisão, a fim de que, a seu exclusivo critério e dispensada
resposta nestes autos, adote as medidas que entender pertinentes.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600633-
54.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR(A): DRA. TATIANE DE CÁSSIA
VIESE - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
Representantes do(a) RECORRENTE: FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770, TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.

Num. 44898636 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 22/05/2026 16:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052216541836200000043834170
Número do documento: 26052216541836200000043834170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/05/2026 12:24:37
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2026